Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. embargos de declaração. vício configurado. admissibilidade de recurso extraordinário. competência funcional. presidência da turma recursal. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que reformou parcialmente o acórdão recorrido e negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de vício no julgado, consistente na ausência de competência da Turma para análise de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, cumpre destacar que a presente análise cinge-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, à verificação de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.
5. Nesse aspecto, a parte embargante aponta a existência de erro material em razão da análise, pelo colegiado, da admissibilidade do recurso extraordinário, matéria que seria de competência exclusiva da Presidência da Turma Recursal. De fato, conforme dispõe o art. 1.030 do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, seja para admitir o recurso, seja para negar-lhe seguimento, caso presente alguma hipótese de manifesta inadmissibilidade. Trata-se de prerrogativa que não pode ser delegada ao colegiado, em respeito à competência funcional estabelecida pela legislação processual.
6. Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao proceder à análise de admissibilidade do recurso extraordinário, atribuição que deveria ter sido reservada à Presidência da Turma Recursal, sendo imperioso reconhecer o erro material e reformar o acórdão embargado para determinar que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja realizado pela Presidência, observando-se o procedimento previsto no art. 1.030 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para reconhecer o erro material e reformar o acórdão, excluindo-se a análise de admissibilidade do recurso extraordinário pelo colegiado e determinando que essa atribuição seja exercida pela Presidência.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030.